Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710386-50.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS APELADO: AARON INACIO SILVA FREITAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Juscelilia Inacio de Freitas (ID no 71207909) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 70748454). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO